Tribunal: STF
Processo: ARE 1403743
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. ADI estadual. 3. Lei estadual de iniciativa do Poder Judiciário. Emenda parlamentar que insere norma ao projeto de lei sem pertinência temática com o projeto originalmente apresentado. Declaração de inconstitucionalidade fundada na ausência de compatibilidade entre a emenda e o projeto originariamente apresentado à Assembleia Legislativa. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.